Tribunal: STF
Processo: ARE 1473461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO E SEGURANÇA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRÂNSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 39, §1.º, DA CF C/C ART. 37, INCISO XIII, DA CF - REDAÇÃO QUE VIGORAVA À ÉPOCA DA DECISÃO. UTILIZAÇAO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 7.º, INCISO IV, DA CF, E SÚMULA VINCULANTE N.º 37. NÃO CARACTERIZADOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS) E POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA ARITMÉTICA DO VALOR JUSTO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. In casu restou caracterizado o descumprimento da decisão judicial, transitada em julgado, posto que o próprio agravante/executado admitiu que o valor da remuneração do agravado seria na importância de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), mas foi constatado que vem recebendo a importância de R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), de forma diversa do fixado na decisão judicial, transitada em julgado, e não se caracterizou a existência de afronta a Sumula Vinculante n.º 37, como também da vedação disposta no art. 37, inciso XIII, da CF, face a existência de situação distinta consubstanciada no restabelecimento do status quo ante dos valores suprimidos, situação que admite a intervenção do Judiciário, pois não há majoração de vencimentos pelo judiciário com fundamento na isonomia, mas a aplicação de irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes, assim como não se configurou a existência de afronta a norma do art. 7.º, inciso VI, da CF, que veda a utilização do salário mínimo, como mecanismo de indexação econômica, pois, na espécie, houve a conversão em valor certo e determinado e a posterior atualização monetária realizada por índice diverso, ou seja: o salário mínimo foi utilizado apenas como mera referência paradigmática para definição do valor justo, na forma admitida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno conhecido, mas improvido.” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora” (eDOC 21 – ID: 93940470, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; e 37, XII, do texto constitucional, bem como ao tema 96 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a vedação de que a remuneração dos servidores  públicos seja vinculada ao valor do salário mínimo.



    Alega-se subsistir vasta jurisprudência a afirmar que o salário-mínimo não pode ser utilizado como fator de reajuste automático de remuneração dos servidores públicos (eDOC 23 – ID: 35b58a08, p. 16).



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário realizar o aumento de remuneração dos servidores públicos com fundamento no princípio na isonomia. 



    Argumenta-se que o recorrido não ocupa cargo público e que o que pretende na presente ação é beneficiamento com os direitos restritos aos servidores públicos efetivos, o que evidenciaria a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o salário mínimo não foi utilizado como indexador para futuras revisões no valor da remuneração do recorrido, mas apenas para encontrar o valor base daquela e que, após, as atualizações foram realizadas com índice diverso. Com base nisso, reconheceu que o caso dos autos não configura hipótese de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia, mas sim de situação em que o valor recebido pelo recorrido foi reduzido injustificadamente e que, portanto, a decisão visou apenas à restituição ao status quo ante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido no bojo dos embargos de declaração:  



    “Aqui o ponto angular da controvérsia, o acórdão executado não foi proferido no sentido de isonomia para majoração/elevação de vencimentos de servidor, matéria que passou a ser vedada ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, na forma da Súmula Vinculante n.º 37, aprovada na Sessão Plenária do STF realizada em 16.10.2014. 



    Na realidade a isonomia foi utilizada como instrumento de restabelecimento dos vencimentos do impetrante/agravado que vinham sendo pagos normalmente e foram abruptamente reduzidos de forma contrária ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ensejando decisões da Justiça determinando o restabelecimento do status quo ante (...)



    Neste diapasão, não se cogita de impossibilidade de intervenção do Judiciário na espécie, face a existência de situação distinta da estabelecida na norma da Súmula Vinculante n.º 37, como também na vedação disposta no art. 37, inciso XIII, da CF, pois não há aumento de vencimento com fundamento na isonomia, mas sim restabelecimento do status quo ante dos valores suprimidos, situação que admite a intervenção do Judiciário, porque, nestas circunstâncias, não se cogita de criação de norma, muito menos majoração de vencimentos, pois o pagamento é mero efeito secundário da decisão, conforme se verifica dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal retro transcritos.



    Por outro lado, também não se cogita de aplicação na espécie dos julgamentos proferidos nas ADPFs n.º 33 e 47, que vedam a utilização do salário mínimo como indexador econômico, na forma do art. 7.º, inciso IV, da CF, e julgamento proferido na ADI n.º 1064-6/MS. Vejamos:



    Segundo a pacifica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a finalidade da norma é impedir que o salário-mínimo, aproveitado como fator de indexação para formação da base de cálculo de parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.), possa gerar, indiretamente, peso maior que aquele diretamente relacionado com o acréscimo, o que tolheria eventual aumento futuro do próprio salário mínimo, face a cadeia de aumentos que poderia ensejar, caso admitida a vinculação, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7.º, inciso VI, da CF (RE n.º 217.700), conforme se verifica julgamento paradigmático proferido em sede de repercussão geral, do RE n.º 565.714 (Tema n.º 25), que originou a Súmula Vinculante n.º 04. 



    No entanto, in concreto não se trata de indexação do salário-mínimo para efeito futuro com efeito de indexação, na forma vedada na jurisprudência pátria, pois o próprio executado/agravante admitiu, em seu arrazoado, que houve a conversão de valores fixados na condenação em valor certo e determinado, sendo a partir daí realizada a atualização monetária do valor encontrado.



    Tal prática encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consigna a possibilidade de condenação em múltiplos de salário-mínimo, desde que, haja a conversão em valor certo e a atualização monetária seja realizada por outro índice diverso, ou seja: sem reajustes futuros vinculados ao salário-mínimo, pois o que a norma do art. 7.º, inciso VI, da CF, veda é a vinculação futura como mecanismo de indexação (...)



    Assim, não merece guarida a insurgência recursal, pois restou caracterizada a existência de descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, face o pagamento dos vencimentos do agravado no valor de R$ 3.713,22 (três mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), quando deveria ser pago o valor de R$ 6.225,76 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo apresentada pelo próprio agravante, e não se caracterizou a afronta à norma do art. 7.º, inciso VI, da CF, que veda a vinculação futura como mecanismo de indexação, pois, na espécie, houve a conversão em valor certo e determinado e a posterior atualização monetária foi realizada por índice diverso, portanto, não houve reajustes futuros vinculados ao salário-mínimo, pois o salário-mínimo foi utilizado apenas como mera referência paradigmática para definição do valor justo” (eDOC 21 – ID: 93940470, p. 8-12)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da remuneração, desde que não seja utilizado como indexador para as atualizações futuras. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Possibilidade, desde que inexistam reajustes automáticos. 4. Ausência de violação à Súmula Vinculante 4. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental sem majoração de verba honorária” (ARE 1352848 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIROS. PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI 4.950-A/1966 EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário-mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. II - Agravo regimental improvido, com majoração de honorários e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1454733 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma DJe 14.12.2023 – grifo nosso)  



    Desse modo, não há ofensa às Súmulas Vinculantes 17 e 37, visto que não houve a alegada utilização do salário mínimo como indexador para futuras atualizações da remuneração do recorrido; bem como que a revisão concedida judicialmente visou unicamente restabelecer a situação jurídica do servidor ao estado inicial à redução remuneratória indevida, não visando, pois, a assegurar o tratamento isonômico com outros servidores na mesma condição.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente